Tribunal: STJ
Processo: 8074374-93.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039836 - BA
(2025/0333760-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: COR DE BAMBU CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA
PESSOA JURÍDICA E DIFERIMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 282
do STF, com afastamento da análise de ofensa constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à natureza
estritamente jurídica da controvérsia sobre a gratuidade, sem necessidade de
reexame de provas; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de
diferimento das custas, com reconhecimento de prequestionamento implícito; e
(iii) saber se existem obscuridade e erro de fato quanto à premissa de que a revisão
da negativa de gratuidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a qualificação da matéria, pois o acórdão embargado
enfrentou expressamente a inviabilidade de reexame de fatos e provas para rever a
hipossuficiência, aplicando a Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste omissão quanto ao diferimento das custas, porque o acórdão registrou a
ausência de apreciação pelo Tribunal de origem e a falta de embargos
declaratórios, atraindo a Súmula n. 282 do STF.
6. Não se verifica obscuridade ou erro de fato, dado que a conclusão sobre a
necessidade de revolver o conjunto fático-probatório foi clara e fundada na Súmula
n. 7 do STJ, sem premissas dissociadas dos autos.
Documento eletrônico VDA55101203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ccdb0a10-737d-4e41-a720-b8d8bcef9e92

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
inviabilidade de reexame de fatos e provas e aplica a Súmula n. 7 do STJ. 2. Não
cabem embargos de declaração quando a tese de diferimento das custas foi
enfrentada mediante incidência da Súmula n. 282 do STF por ausência de prévia
apreciação na origem e de embargos de declaração. 3. Inexiste obscuridade ou erro
de fato na conclusão de que a revisão da negativa de gratuidade demanda reexame
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, I-III, 1.026, § 2o, 98, § 1o, I, § 6o,
Dispositivos relevantes citados:
99; CF,
o, XXXV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ccdb0a10-737d-4e41-a720-b8d8bcef9e92

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039836 - BA (2025/0333760-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : COR DE BAMBU CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
EMBARGADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA
PESSOA JURÍDICA E DIFERIMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 282
do STF, com afastamento da análise de ofensa constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à natureza
estritamente jurídica da controvérsia sobre a gratuidade, sem necessidade de reexame
de provas; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de diferimento
das custas, com reconhecimento de prequestionamento implícito; e (iii) saber se
existem obscuridade e erro de fato quanto à premissa de que a revisão da negativa de
gratuidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53747486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: de90b9ef-e873-4e64-9086-2efd08e7dc8e

4. Não há omissão sobre a qualificação da matéria, pois o acórdão embargado
enfrentou expressamente a inviabilidade de reexame de fatos e provas para rever a
hipossuficiência, aplicando a Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste omissão quanto ao diferimento das custas, porque o acórdão registrou a
ausência de apreciação pelo Tribunal de origem e a falta de embargos declaratórios,
atraindo a Súmula n. 282 do STF.
6. Não se verifica obscuridade ou erro de fato, dado que a conclusão sobre a
necessidade de revolver o conjunto fático-probatório foi clara e fundada na Súmula
n. 7 do STJ, sem premissas dissociadas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a
Tese de julgamento:
inviabilidade de reexame de fatos e provas e aplica a Súmula n. 7 do STJ. 2. Não
cabem embargos de declaração quando a tese de diferimento das custas foi
enfrentada mediante incidência da Súmula n. 282 do STF por ausência de prévia
apreciação na origem e de embargos de declaração. 3. Inexiste obscuridade ou erro
de fato na conclusão de que a revisão da negativa de gratuidade demanda reexame
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, I-III, 1.026, § 2o, 98, § 1o, I, § 6o,
Dispositivos relevantes citados:
99; CF,
o, XXXV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ, EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO
COR DE BAMBU CONFECCOES LTDA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 120-121, que julgou agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissibilidade, aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula
n. 282 do STF, afastou a análise de alegada ofensa constitucional e, ao final, negou
provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53747486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: de90b9ef-e873-4e64-9086-2efd08e7dc8e

O acórdão foi assim ementado (fls. 120-121):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA E DIFERIMENTO DE
CUSTAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na Súmula n. 7 do STJ, aplicada às alegações de violação dos arts. 98, § 1o, I,
e 99 do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos embargos à execução, determinando o
pagamento das custas em 15 dias, sob pena de extinção. O valor da causa foi fixado
em R$ 14.474,05.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da gratuidade por ausência de
comprovação idônea da hipossuficiência da pessoa jurídica e julgou o recurso não
provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
caput
art. 98,
e § 1o, I, do CPC ao indeferir a gratuidade a pessoa jurídica sem valorar corretamente
os documentos e sem reconhecer a presunção relativa de hipossuficiência; (ii) saber se
houve violação do
do CPC por indevida exigência probatória e aplicação
art. 99
dissociada do regime legal da gratuidade; (iii) saber se houve violação do
§ 6o,
art. 98,
do CPC por ausência de análise do pedido subsidiário de diferimento das custas para o
final; e (iv) saber se o indeferimento da gratuidade e do diferimento afrontou o
o,
art. 5
XXXV, da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão de revisar o entendimento sobre a hipossuficiência da pessoa
jurídica demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A tese relativa ao diferimento das custas não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem e não houve oposição de embargos de declaração, incidindo a
Súmula n. 282 do STF.
7. A análise de suposta ofensa direta à Constituição Federal refoge à
competência do STJ no âmbito do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : 1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto
à hipossuficiência de pessoa jurídica e à valoração dos documentos em pedido de
gratuidade da justiça. 2. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF à tese de diferimento de
Documento eletrônico VDA53747486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: de90b9ef-e873-4e64-9086-2efd08e7dc8e

custas não apreciada pelo Tribunal de origem e sem oposição de embargos de
declaração. 3. Ofensa a dispositivo constitucional não é cognoscível em recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1o, I, § 6o, 99; CF,
o,
art. 5
XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) a controvérsia seria estritamente jurídica, sem necessidade de reexame de
provas, pois se buscou apenas a correta valoração jurídica dos documentos já
constantes nos autos; e b) o pedido subsidiário de diferimento das custas, previsto no
§ 6o, do CPC, teria sido suscitado e não analisado, sendo cabível o
art. 98,
reconhecimento do prequestionamento implícito.
Afirma que existem obscuridade e erro de fato quanto à premissa de que a
revisão da negativa de gratuidade exigiria reexame do conjunto fático-probatório,
pois os documentos apresentados teriam demonstrado a hipossuficiência da pessoa
jurídica.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, reconhecer que a matéria é de direito e
analisar o mérito da concessão da gratuidade ou do diferimento das custas
processuais.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
I-III, do
os embargos de declaração
art. 1.022,
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53747486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: de90b9ef-e873-4e64-9086-2efd08e7dc8e

No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e obscuridade quanto ao enquadramento
da matéria como fática, e omissão quanto ao diferimento das custas.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
natureza estritamente jurídica da controvérsia – sem necessidade de reexame de
provas – não teria sido analisada. Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 121):

A pretensão de revisar o entendimento sobre a hipossuficiência da pessoa
jurídica demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta fundamentação explícita sobre
a inviabilidade de revolver fatos e provas para rever a conclusão da Corte de origem
quanto à hipossuficiência, com aplicação direta da Súmula n. 7 do STJ, evidenciando
que a questão foi apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de
diferimento das custas, não há como acolher os embargos. Conforme consta do
acórdão, a tese não foi objeto de análise pela Corte de origem e não houve oposição
de embargos de declaração, razão pela qual incidiu a Súmula n. 282 do STF.
Observe-se (fl. 121):

A tese relativa ao diferimento das custas não foi objeto de análise pelo Tribunal
de origem e não houve oposição de embargos de declaração, incidindo a Súmula n.
282 do STF.

Desse modo, a alegação de omissão quanto ao diferimento foi
devidamente enfrentada no acórdão, com aplicação do óbice específico, inexistindo
vício a ser sanado.
Documento eletrônico VDA53747486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: de90b9ef-e873-4e64-9086-2efd08e7dc8e

Sustenta que há obscuridade e erro de fato sobre a premissa de reexame
probatório. No tocante ao ponto, o acórdão foi claro ao afirmar que a revisão da
conclusão da Corte de origem, quanto à hipossuficiência da pessoa jurídica e à
idoneidade dos documentos, exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ (fl. 121).
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fl. 121):

A pretensão de revisar o entendimento sobre a hipossuficiência da pessoa
jurídica demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.

A conclusão é inequívoca e não revela ambiguidade, inexistindo
obscuridade. Igualmente, não se verifica erro de fato, pois não há afirmação
dissociada dos autos, mas opção jurídica pela incidência do óbice sumular.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA53747486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: de90b9ef-e873-4e64-9086-2efd08e7dc8e

É o voto.

Documento eletrônico VDA53747486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:19
Código de Controle do Documento: de90b9ef-e873-4e64-9086-2efd08e7dc8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.039.836 / BA
Número Registro: 2025/0333760-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80697948520228050001 80743749320248050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COR DE BAMBU CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COR DE BAMBU CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM - BA033864
EMBARGADO : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 2a7fac60-70b1-421b-9108-0ecdc9cd306c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:35
Código de Controle do Documento: 2a7fac60-70b1-421b-9108-0ecdc9cd306c